Tribunal: TJDFT
Processo: 0754149-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754149-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INNOVATE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA AGRAVADO: APF TELECOMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GPV BRASIL COM EQUIP PARA COMUNICAÇÃO EIRELI-ME (exequente) contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0708526-24.2020.8.07.0007, ajuizada por si em desfavor de APF TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP (executada), em que foi indeferido o pedido de penhora do faturamento de empresa sucessora, nos seguintes termos: “O procedimento executivo deve pautar-se pelo princípio da menor onerosidade, razão pela qual a penhora sobre o faturamento da empresa mostra-se inadequada por causar prejuízo à atividade empresarial. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PEDIDO DE PENHORA SOB OS RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO NÃO ANALISADO. IMPOSSIBILIDADE. COERÊNCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS. EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA. PEDIDO DE PENHORA INDEFERIDO. 1. Trata-se de embargos de declaração oferecidos pela Fazenda Pública para que seja sanada a omissão referente ao pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito da empresa embargada. 2. O conjunto probatório acostado aos autos da ação principal demonstram que a penhora sob o faturamento da empresa embargada representaria uma medida ineficaz à execução pretendida, além de inviabilizar a atividade empresarial em questão. 3. Por toda uma coerência decisória até o presente momento processual, não há motivos para que, após indeferida a penhora sob o faturamento da empresa acate-se, em sede de embargos de declaração, o pedido da penhora sob os recebíveis de cartão de crédito e débito da embargada, uma vez que a medida também mostraria ineficaz para a presente execução.4. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Omissão sanada.5. Pedido de penhora indeferido”. (Acórdão n.1027536, 20160020466029AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 317/321). Além disso, a penhora do faturamento da empresa tem se mostrado inócua para satisfação da dívida, haja vista a pouca efetividade da medida, razão pela qual não merece acolhida o pedido retro formulado. Para além destes argumentos, o exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva localização de bens do devedor, como lhe fora determinado na decisão de id 163534684. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do faturamento da requerida. Retornem os autos ao arquivo, conforme decisão de id 163534684. Cumpra-se. Intimem-se.” (ID 178880429 na origem) Nas razões recursais (ID 54612943), alega estar demonstrada a sucessão da executada pela empresa TELEPROM SOLUÇÃO RÁDIO DE COMUNICAÇÃO LTDA. Aduz que a recorrida só foi mantida pelos sócios para atos de desvios e de simulações. Afirma existir abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela fraude à execução. Apresenta elementos para comprovar o alegado. Em cautelar, requer a concessão de tutela de urgência para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa TELEPROM SOLUÇÃO RÁDIO DE COMUNICAÇÃO LTDA. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso, o agravante requer a penhora de faturamento de empresa estranha aos autos, ao argumento de que se trata de sucessora da executada. Aduz abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela fraude à execução. O juízo a quo indeferiu o pedido com fundamento na ineficácia da medida (ID 178880429 na origem), por já ter sido deferida a penhora do faturamento da executada. Entretanto, o pleito do ora recorrente implica no pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o qual necessita ser apresentado em incidente próprio. Explica-se. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de evolução jurisprudencial, culminando com sua positivação no ordenamento civil. Sua premissa consiste em coibir todo e qualquer tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seja o de prejudicar direitos de terceiros. Como cediço, cuida-se de medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. Existem duas fundamentações possíveis para o deferimento de tal incidente, a saber, as teorias “maior” e “menor” da desconsideração da pessoa jurídica. O Código de Defesa do Consumidor abrange versão do instituto de requisitos mais abertos, balizada na vulnerabilidade típica da relação de consumo. Esta é conhecida como “a teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica”, prevista na exegese do art. 28 do CDC. Compulsando os autos originários, porém, verifica-se ser aplicável ao caso, em tese, a “teoria maior”, por inexistir relação garantida pelo Código de Defesa do Consumidor. O art. 50 do Código Civil prevê a chamada “teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica”, e preconiza que, “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Superadas as considerações de direito material, mister analisar o aspecto processual do instituto. Com o objetivo de preservar o direito da parte ante o abuso, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração nos artigos 133 e seguintes: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Assim, para a desconsideração de pessoa jurídica ou para o reconhecimento de grupo econômico é necessária a instauração do incidente dos arts. 133 e seguintes do CPC, por esse procedimento apresentar garantias específicas ao contraditório e à ampla defesa, principalmente por ter uma fase de instrução definida e robusta. Confira-se a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. HOLDING. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Cumprimento de sentença deve obedecer aos limites subjetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído (art. 506 do CPC), ou seja, somente os bens daquele que figurou no polo passivo da ação de conhecimento, em regra, responde pela obrigação prevista no título exequendo, ressalvadas apenas as hipóteses do rol do art. 790 do CPC. 3. No caso, no título exequendo consta como devedora somente a empresa agravada, e os agravantes pretendem redirecionar diretamente a execução às pessoas jurídicas que afirmam serem integrantes de grupo econômico e de holding, que não constam no título e sequer foram parte na ação de conhecimento. 4. Diferentemente do que ocorre na seara trabalhista, como trazido nas razões recursais pelos agravantes, na esfera cível o redirecionamento da execução por solidariedade entre empresas do mesmo grupo econômico deve observar o disposto no art. 50 do Código Civil. E, nos termos do Código Civil, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária entre as empresas integrantes, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, confusão patrimonial ou desvio de patrimônio entre as sociedades, situações que indicam que a separação das sociedades era apenas formalmente, de modo que a obrigação constituída por uma delas pode ser imputada as demais. 5. "Uma empresa pode ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença para responder pelas dívidas de outra empresa, contudo, a inclusão deve ocorrer por meio da desconsideração da personalidade jurídica para que seja reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, garantindo-se o exercício do direito ao contraditório" (Acórdão 1312563, 07433278420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1755199, 07158204620238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é possível o direcionamento do cumprimento de sentença para entidade que a credora alega ter irregularmente sucedido a sociedade devedora. 2. A ausência de separação entre os acervos de bens caracteriza confusão patrimonial, nos casos em que é verificada a existência de: a) o cumprimento, pela sociedade, de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, b) a transferência de ativos ou de passivos sem as efetivas contraprestações, exceto nos casos de montante proporcionalmente insignificante; e c) outros atos de não observância da autonomia patrimonial, nos termos do art. 50, § 2o, do Código Civil. 3. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 3.1. Para que seja atingida a finalidade aludida, no entanto, é necessária a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a citação da pessoa jurídica que ainda não integra a relação jurídica processual, para que seja permitido o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1713425, 07084051220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OPORTUNIDADE PRÉVIA DE CONTRADITÓRIO E PRODUÇÃO DE PROVAS. 1. No cumprimento de sentença, para que possam ser alcançados bens de pessoa jurídica que não participou da fase de formação do título, em razão de alegada confusão patrimonial, faz-se necessária a observância do procedimento previsto para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com direito ao contraditório prévio e oportunidade de produção de provas, sob pena de malferimento ao devido processo legal. Precedentes. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1698870, 07409949120228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a parte impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi. 2. Não há que se falar em supressão de instância quando as questões foram suscitadas na origem e analisadas na decisão recorrida. 3. Para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e a consequente inclusão de empresa que não atuou como parte no processo, faz-se necessária a instauração de incidente próprio, nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil. 4. Ainda que haja admissão da nominada sucessão empresarial presumida ou irregular, a qual não se exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, faz-se necessária a ampla dilação probatória, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao agravo. (Acórdão 1651235, 07328373220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É impossível, portanto, atingir o patrimônio de empresa estranha aos autos sem reconhecimento do abuso da personalidade jurídica, a ser realizado por meio do incidente dos arts. 133 e seguintes do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora